Tribunal: TJMT
Processo: 1021080-38.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1021080-38.2016.8.11.0041
APELANTE: GIZELDA MARIA CAPILE, CERTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOAO CARLOS TREIS, JOSE PEDRO TREIS
APELADO: CERTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, TREISMIL IMOVEIS LTDA - ME, JOSE PEDRO TREIS, JOAO CARLOS TREIS, APOIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A., GIZELDA MARIA CAPILE
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
INCLUA-SE EM PAUTA.